Tribunal: TJBA
Processo: 0705461-59.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Embargos de Declaração n.º 0705461-59.2021.8.05.0001 - Comarca de Salvador/BA

Embargante: Henrique da Silva Falcão Filho

Advogada: Dra. Thais de Jesus Almeida Beldel (OAB/BA: 64.621)

Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Luciano Santana Borges

Embargada: Laisa Silva de Farias (Assistente de Acusação)

Advogada: Dra. Melania Luisa de Oliveira Santos (OAB/BA: 78.866)

Origem: 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE
MODIFICAÇÃO DO JULGADO E DE
PREQUESTIONAMENTO.
ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE OMISS
ÕES
,
CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Henrique da Silva Falcão Filho, para fins de modificação do julgado e de prequestionamento, em face do acórdão de ID. 77693672, proferido por esta eg. 2ª Turma, que, após sustentação oral da advogada Dra. Thais de Jesus Almeida Beldel (OAB/BA: 64.621), à unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa (certidão de julgamento de ID. 77693603).

II - Nas razões de inconformismo (ID. 78581535), em síntese, a Defesa do Embargante sustenta a ocorrência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, uma vez que “ teratologicamente reconheceu que a judicialização do depoimento da testemunha ocular -supostamente falecida- tem natureza de prova não repetível, por meio do contraditório diferido e que, apesar de produzida ainda na seara inquisitorial, a Defesa teve a oportunidade de exercê-lo durante a instrução processual”, deixando de esclarecer “de que forma teria ocorrido, para reconhecimento do tal contraditório diferido, que por sua vez, não supre a necessidade de análise concreta sobre a possibilidade real de impugnação da prova, especialmente quando se trata de elemento central da pronúncia”.

III - Aduz que não há nos autos “qualquer documento oficial que comprove o óbito da testemunha Ubiratan da Silva Cruz”, sustentando que “a mera menção verbal do falecimento no acordão, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para classificar o depoimento inquisitorial como prova não repetível, vez que a impossibilidade de reproduzir a prova deve ser inequivocamente demonstrada nos autos”, além de alegar que “sem a certidão de óbito, não há base legal para dispensar a inquirição judicial da testemunha e tampouco para considerar seu depoimento inquisitorial válido”, omitindo-se o acórdão “ao não esclarecer por que considerou um dado essencial (óbito da testemunha) sem qualquer comprovação formal nos autos”, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar o art. 155 do Código de Processo Penal.

IV - Defende que “há contradição evidente na fundamentação da qualificadora do art. 121, § 2º, IV do CP, vez que, o acórdão mantém a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mas não fundamenta concretamente a existência desse recurso”, alegando que a “dinâmica dos autos revela que supostamente houve diálogo entre vítima e réu antes do disparo”, a demonstrar “uma interação verbal antes da execução do crime e afasta a característica de surpresa exigida pela qualificadora, que deve estar fundamentada em elementos concretos”.

V - Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que as omissões, contradições e obscuridades apontadas e prequestionadas sejam sanadas, especialmente para que “seja reconhecida a nulidade absoluta do depoimento da testemunha Ubiratan da Silva Cruz, haja vista a inexistência de comprovação documental de seu óbito e a consequente impossibilidade de classificar sua declaração inquisitorial como prova não repetível, determinando-se sua exclusão dos autos, nos termos do artigo 155 do CPP, com a revisão da decisão de pronúncia à luz dessa supressão probatória, bem como, em respeito ao princípio da eventualidade, em caso de não provimento, sejam as ilegalidades flagrantes reconhecidas
ex officio
, nos termos do art. 647-A (incluído pela Lei 14.836/2024) c/c o art. 648, VI, ambos do Código de Processo Penal”.

VI - Como se sabe, os Embargos de Declaração, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos - e alegada nas razões do Recurso em Sentido Estrito - restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (ID. 77693672).
In casu
, constam expressamente no
decisio
recorrido os fundamentos que conduziram à conclusão pelo conhecimento e improvimento do Recurso defensivo, tendo o acórdão enfrentado as teses de despronúncia e afastamento de qualificadora, bem como todos os argumentos a elas alusivos, não havendo que se falar em omissão.

VII - Cabe destacar, consoante já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, que “omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/8/2012). O Embargante suscita a nulidade absoluta do depoimento da testemunha Ubiratan da Silva Cruz, diante da inexistência de comprovação documental de seu óbito e da impossibilidade de classificar sua declaração inquisitorial como prova não repetível, apontando que o acórdão foi omisso ao não esclarecer por qual razão considerou o óbito da testemunha, sem qualquer demonstração formal nos autos.

VIII - Nada obstante, verifica-se que não foi objeto do Recurso manejado a alegativa de que a referida prova testemunhal produzida na fase preliminar é nula por não constar nos autos comprovação do óbito do depoente, não tendo sido ventilada na fundamentação das razões recursais, tampouco no capítulo específico referente aos pedidos (ID. 67872573). Logo, verifica-se que o apontado inconformismo foi aventado pela Defesa apenas nos presentes aclaratórios, cuidando-se, aliás, de inovação recursal, de maneira que, na linha da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a ausência de manifestação pelo Tribunal não configura vício no julgado, pois a matéria deve ser suscitada pela parte no momento oportuno do recurso.

IX - Ademais, consta do item XI da ementa do acórdão que “Ubiratan não foi ouvido em Juízo por ter falecido antes de iniciada a instrução processual, consoante informado pelo Parquet em audiência (ID. 67872468)”, cuja leitura da ata respectiva permite observar que, na assentada realizada em 07/02/2023, na qual se fez presente na qualidade de advogada do acusado a Dra. Thais de Jesus Almeida Beldel, OAB/BA 64.621, o Ministério Público se manifestou aduzindo que “[...] tendo em vista que não foram intimadas as testemunhas Anderson Luis Bitencourt Santos e Marcelo Rocha De Farias, e tendo em vista serem estas as testemunhas mais relevantes a serem ouvidas, uma vez que a testemunha ocular, Ubiratan, já faleceu (conforme informação encontrada no sistema de dados do MPBA), requer que seja determinada nova tentativa de intimação destes, assim, foram encontrados novos endereços, em busca no sistema de dados do MPBA [...]”.

X - Ocorre que, a despeito de o
Parquet
ter noticiado o óbito da testemunha ocular, Ubiratan, consoante informação localizada no sistema de dados do Órgão Ministerial, não houve qualquer impugnação defensiva acerca do quanto informado, não suscitando a Defesa nenhuma dúvida quanto à veracidade do noticiado, tampouco requerendo, naquela oportunidade, a juntada de documento comprobatório pelo Ministério Público ou a adoção de diligências pelo Juízo, a fim de que o documento fosse adunado aos autos, anuindo, portanto, à manifestação Ministerial.

XI - Acrescente-se que a informação de que o Sr. Ubiratan da Silva Cruz, conhecido como “Bira”, presenciou a suposta prática delitiva, bem assim de que ele era falecido, foi fornecida também pela testemunha Marcelo Rocha de Farias, irmão da vítima, em audiência de instrução realizada na data de 10/08/2023 (ID. 67872486), sem que, mais uma vez, tenha constado em ata nenhuma irresignação da Defesa, representada pela advogada Dra. Thais de Jesus Almeida Beldel (OAB/BA 64.621), em relação a tal informação, a qual foi repetida naquela oportunidade pelo Juízo de origem ao pontuar: “Conforme visto, no processo, esta já é a terceira audiência que objetiva concluir a instrução, afinal atingida na data de hoje com a escuta das duas testemunhas acima referidas, sendo dignos de nota que a testemunha Ubiratan da Silva Cruz, já é falecido e o Ministério Público ter desistido dos depoimentos de Pedro Henrique Matos Andrade Almeida e Leia Galvão Bitercourt Neta”.

XII - Se tais circunstâncias não bastassem, constata-se que, nas próprias razões recursais, a Defesa admite o falecimento da aludida testemunha e se vale desse fato como fundamento para sustentar a impossibilidade de valoração do depoimento prestado na fase inquisitorial, confira-se: “O encarto julgado acima se amolda totalmente ao caso do recorrente, excelências, vez que a única testemunha supostamente ocular do fato faleceu, de modo que seu depoimento não pôde ser ratificado em juízo, de modo que a pronúncia não pode ser lastreada unicamente neste meio de prova quando todos os outros elementos são frágeis e geram dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime” (ID. 67872573, pág. 16).

XIII - Portanto, a contradição entre a postura adotada pela Defesa nas razões recursais e a sustentada nos embargos de declaração, ao verificar que o depoimento extrajudicial da testemunha falecida foi valorado em contrariedade ao interesse defendido, em notável
venire contra factum próprio
, evidencia a tentativa de rediscussão da matéria sob outra roupagem, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que se limitam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

XIV - Nesse viés, não tendo havido controvérsia a respeito do fato impeditivo (óbito da testemunha) - uma vez que, somente por meio dos presentes aclaratórios houve impugnação a respeito -, não há óbice ao reconhecimento da irrepetibilidade da prova, uma vez que a notícia do falecimento da testemunha veiculada pelo
Parquet
com base em informação extraída dos sistemas internos do Órgão Ministerial, também apontada por testemunha ouvida em contraditório judicial, permitem demonstrar a impossibilidade de renovação do ato probatório (depoimento extrajudicial), não havendo que se falar em violação ao art. 155 do CPP, como ponderado no item XVI da ementa do aresto, tampouco em nulidade a ser reconhecida, diante da validade da mencionada prova.

XV - Digno de registro que a informação do óbito do Sr. Ubiratan da Silva Cruz pode ser extraída por meio de consulta aos sistemas SERP – Registros Públicos do Brasil; Sistema de Controle de Certidões – SCC TJ/BA e Central de Informações do Registro Civil – CRC JUD,
nos quais constam como data do óbito 06/07/2021 e matrícula nº 00724501552021400031203000894270
, podendo a respectiva certidão ainda ser colacionada aos autos a pedido de qualquer das partes, considerando que o rito do Júri segue o sistema bifásico.

XVI - Lado outro, cumpre assinalar, nos termos do ponto XIII do acórdão, que “o depoimento da testemunha ocular colhido na fase policial – tendo em vista o seu falecimento – tem natureza não repetível, de modo que sua judicialização ocorreu por meio do contraditório diferido, isto é, apesar de produzida ainda na seara inquisitorial, a Defesa teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual”, encontrando-se o aresto devidamente fundamentado, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

XVII - Assim, não há ofensa alguma aos princípios do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa, como tenta fazer crer a Defesa, uma vez que, estando a prova testemunhal respectiva adunada aos autos desde o inquérito policial, sobre ela pôde a Defesa se manifestar ao longo do feito, seja em audiência, alegações finais, e nas próprias razões recursais, como inclusive não teve dificuldade para aduzir que o depoimento da “suposta” testemunha ocular, já falecida, produzido em sede preliminar, não poderia lastrear a pronúncia, consoante já reportado alhures.

XVIII - Noutra vertente, para se considerar que o aresto é contraditório deve-se levar em conta o conteúdo do próprio julgado, ou seja, a contradição deve ser interna, contida nos próprios termos da decisão, não havendo o aludido vício quando se aponta contradição da decisão em relação à interpretação conferida pela Defesa aos elementos dos autos.

XIX - Conquanto a Defesa alegue a existência de contradição quanto à fundamentação da qualificadora do art. 121, § 2º, IV do CP, apontando que a dinâmica dos autos revela que uma interação verbal entre réu e vítima antes da execução do crime afastaria a característica da surpresa, constata-se, em verdade, que tal somente demonstra o inconformismo defensivo em relação ao que foi decidido, uma vez que a presença da aludida circunstância foi devidamente motivada no aresto impugnado, com base em elementos concretos extraídos dos fólios, nos seguintes termos: “XXII - No caso em apreço, do que foi colhido nos autos, há indícios no sentido de que o acusado, em tese, utilizou meio que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que esta supostamente teria sido surpreendida com os disparos de arma de fogo, sem chances de defesa. Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos aponta que a qualificadora inserta no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal não é manifestamente descabida, cabendo ressaltar, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima” (vide STJ, AgRg no AREsp: 2119196 RS 2022/0130605-8, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)”.

XX - Não é demasiado consignar que, em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo duas versões em sentido contrário e elementos probatórios a permitir a admissibilidade de qualquer delas, compete ao Conselho de Sentença a análise exauriente dos fatos e provas, para o fim de optar pela linha de entendimento que lhe pareça mais verossímil, de modo que, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, como se decidiu no acórdão embargado, deve o réu ser pronunciado, sem que tal configure violação ao art. 414 do CPP ou ao princípio da presunção de inocência.

XXI - Ainda, alega o Embargante a existência de obscuridades no acórdão. Consoante jurisprudência da Corte da Cidadania, “o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada” (AgInt no REsp 1.859.763/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2021).

XXII - Desse modo, verifica-se,
in casu
, que a Defesa não teve dificuldade alguma para impugnar os pontos que reputou como desfavoráveis aos interesses da parte defendida, a denotar perfeita compreensão dos motivos externados no
decisio
, inexistindo, assim, as apontadas obscuridades no julgado. Repise-se que foram esclarecidas no acórdão embargado as razões pelas quais, diante dos fatos postos à apreciação e do acervo probatório coligido aos autos, se concluiu pelo acerto da pronúncia do ora Embagante nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

XXIII - Destarte, da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas nas razões recursais foram examinadas, não se constatando nenhuma ilegalidade flagrante a ser reconhecida de ofício por esta Corte de Justiça, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização.

XXIV - Nesse viés, consoante ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, “analisando a ementa do Acórdão embargado a seguir transcrita, constata-se que o julgamento da tese está fundamentado, sendo necessário observar que o recurso trazido a juízo revela-se infundado, já que o Embargante demonstra apenas a pretensão de rediscutir a causa, o que não é permitido nos Embargos”.

XXV - Com efeito, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie.

XXVI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Declaratórios.

XXVII –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0705461-59.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Henrique da Silva Falcão Filho, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.